Tribunal: TCU
Processo: 006.646/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 13263/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com as ressalvas indicadas, as contas de Luciano Galvão Coutinho (constatações tratadas nos itens 1.1.1.4, 1.1.1.9 e 1.1.1.12 do Relatório de Auditoria 201601544), Fernando Marques dos Santos, (constatações tratadas nos itens 1.1.1.9 e 1.1.1.12 do Relatório de Auditoria 201601544), e, Maurício Borges Lemos (constatações tratadas nos itens 1.1.1.4 e 1.1.1.9 do Relatório de Auditoria 201601544), dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 46), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para conhecimento. Processo TC- Processo 006.646/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Attilio Guaspari (XXX.204.868-XX); Clélio Campolina Diniz (XXX.416.186-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eustáquio Coelho Lott (XXX.004.896-XX); Eva Maria Cella Dal Chiavon (XXX.606.759-XX); Fernando Marques dos Santos (XXX.333.617-XX); Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Guilherme Narciso de Lacerda (XXX.475.006-XX); Ivan João Guimarães Ramalho (XXX.080.578-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (XXX.920.007-XX); José Constantino de Bastos Júnior (XXX.859.628-XX); José Eduardo Martins Cardozo (XXX.604.318-XX); José Aldo Rebelo Figueiredo (XXX.121.504-XX); José Henrique Paim Fernandes (XXX.944.340-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); João Paulo dos Reis Velloso (XXX.687.267-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luciene Ferreira Monteiro Machado (XXX.653.907-XX); Maurício Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Mauro Borges Lemos (XXX.720.516-XX); Mauro Luiz Iecker Vieira (XXX.501.297-XX); Miguel Soldatelli Rossetto (XXX.325.140-XX); Márcio Holland de Brito (XXX.440.086-XX); Nelson Henrique Barbosa Filho (XXX.073.727-XX); Nelson de Almeida Prado Hervey Costa (XXX.180.298-XX); Paulo Roberto Vales de Souza (XXX.780.047-XX); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Sérgio Foldes Guimarães (XXX.873.977-XX); Vagner Freitas de Moraes (XXX.763.858-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Denilson Ribeiro de Sena Nunes (96.320/OAB-RJ), Carina Gallardo Rey (132.226/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.